Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600034-60.2023.6.16.0067
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
22/08/2024
Número: 0600034-60.2023.6.16.0067

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 18/06/2024
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Assuntos: Contas - Desaprovação/Rejeição das Contas, Prestação de Contas - De Exercício
Financeiro
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Anual nº 0600034-
60.2023.6.16.0067, que ante o relatório desfavorável apresentado pelo perito e parecer ministerial e
o mais que dos autos consta, julgou desaprovadas, as contas anuais - exercício 2022, para que
produza seus jurídicos e legais efeitos, apresentadas pelo Partido Movimento Democr. Brasileiro,
nos termos do artigo 45, inciso III, da Resolução-TSE n. 23.604/2019 (Prestação de Contas Anual
desaprovadas em razão de ausência de abertura de conta bancária). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
DIRETORIO DO PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCR.
BRASILEIRO (EMBARGANTE)
RAFAEL BANNACH MARTINS (ADVOGADO)
MIRIAM CIPRIANI GOMES (ADVOGADO)
LARISSA ANACLETO DO NASCIMENTO (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
CLAUDIA JACOB ROCKEMBACH (ADVOGADO)
FERNANDA RODRIGUES REIS (ADVOGADO)
MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS (ADVOGADO)
JUÍZO DA 067ª ZONA ELEITORAL DE ASTORGA PR
(EMBARGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43943082
21/08/2024
18:31
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.733

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 0600034-
60.2023.6.16.0067 – Iguaraçu – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
EMBARGANTE: DIRETORIO DO PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCR. BRASILEIRO
ADVOGADO: RAFAEL BANNACH MARTINS - OAB/PR100687
ADVOGADO: MIRIAM CIPRIANI GOMES - OAB/PR16759-A
ADVOGADO: LARISSA ANACLETO DO NASCIMENTO - OAB/PR109539
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR27936-A
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
ADVOGADO: CLAUDIA JACOB ROCKEMBACH - OAB/PR84130-A
ADVOGADO: FERNANDA RODRIGUES REIS - OAB/PR94610
ADVOGADO: MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS - OAB/PR112302
EMBARGADO: JUÍZO DA 067ª ZONA ELEITORAL DE ASTORGA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

E M E N T A .
E M B A R G O S
D E
DECLARAÇÃO EM PRESTAÇÃO DE
C O N T A S . P A R T I D O P O L Í T I C O .
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022.
CONTAS JULGADAS DESAPROVADAS.
AUSÊNCIA DE ABERTURA DA CONTA
B A N C Á R I A “ D O A Ç Õ E S P A R A
CAMPANHA”. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO.
R E D I S C U S S Ã O D A M A T É R I A .
E M B A R G O S
C O N H E C I D O S
E
REJEITADOS.

1. Nos termos do artigo 275 do Código
Eleitoral, os Embargos de Declaração
destinam-se a suprir omissão, corrigir erro
material, afastar obscuridade ou eliminar
contradição existente no julgado.

2. Os embargos de declaração não são a
via adequada à pretendida revisão do
julgado.

Num. 43943082 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 21/08/2024 18:31:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082118315483100000042896872
Número do documento: 24082118315483100000042896872
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 22/08/2024 16:23:59

3. Embargos conhecidos e rejeitados.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 21/08/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Diretório Municipal do
Partido Movimento Democrático Brasileiro de Iguaraçu-PR em face do Acórdão nº
63.441 (ID 43883641), por meio do qual esta Corte manteve a sentença que julgou
desaprovadas as contas relativas ao exercício financeiro de 2022, em razão da ausência
de abertura das contas bancárias “doações para campanha”.

O embargante alega (ID 43888084) que o Acórdão é omisso na análise da
legislação e do entendimento jurisprudencial, no que se refere à desproporcionalidade da
exigência de abertura de conta, especialmente porque não houve qualquer prejuízo na
fiscalização e análise das contas. Ao final, requer o acolhimento dos embargos para
aprovar as contas, ainda que com ressalvas.

A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou impugnação (ID 43893184),
manifestando-se pela rejeição dos aclaratórios, por considerar que os argumentos
trazidos pelo embargante denotam mero inconformismo e não demonstram a ocorrência
de nenhuma das hipóteses de cabimento dos embargos.

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de
declaração.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil, inteiramente aplicável ao
processo eleitoral nos termos do artigo 275 do Código Eleitoral, prevê o cabimento dos
embargos declaratórios, nas seguintes hipóteses:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento;
Num. 43943082 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 21/08/2024 18:31:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082118315483100000042896872
Número do documento: 24082118315483100000042896872
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 22/08/2024 16:23:59

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em
incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.

O embargante aponta a existência de omissão no Acórdão embargado, ao
argumento de não teria sido analisada a questão atinente à ausência de abertura da
conta bancária à luz do entendimento jurisprudencial sobre o assunto.

Assevera, também, que a agremiação municipal não recebeu verbas do
partido para as Eleições Gerais de 2022, desobrigando o embargante de abertura de
conta bancária, conforme alteração do artigo 32, § 4º, da Lei dos Partidos Políticos.

Ademais, afirma que a exigência de abertura de conta bancária específica é
desproporcional e não considera a boa-fé da agremiação partidária, que não participou da
referida campanha.

As alegações não merecem acolhimento.

No caso, é importante consignar que o recurso eleitoral interposto foi
desprovido, considerando a gravidade da irregularidade apontada, que comprometeu a
fiscalização das contas pela Justiça Eleitoral.

Os presentes embargos de declaração foram opostos em face de suposta
omissão na análise da legislação e contradição com julgado deste Regional trazido aos
autos.

A decisão restou assim fundamentada, no que importa (ID 43883641):

“No caso em tela, o partido recorrente pretende a reforma da sentença por meio da qual as
contas da agremiação relativas ao exercício financeiro de 2022 foram julgadas
desaprovadas, em razão da ausência de abertura da conta bancária “doações para
campanha”, e da consequente falta de apresentação do extrato bancário respectivo.

O recorrente afirma que a sentença deve ser reformada, na medida em que não realizou a
abertura da conta mencionada, porquanto não houve qualquer movimentação financeira de
recursos no período em questão.

O argumento não merece prosperar.

A obrigatoriedade da abertura de conta específica “doações para campanha” está prevista
no artigo 6º, II e § 2º da Resolução nº 23.604/2019 do TSE, nos seguintes termos:

(...)

Observa-se que a redação do § 2º, acima transcrito, é clara no sentido de que a obrigação é
imposta à agremiação independentemente da existência de arrecadação ou
Num. 43943082 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 21/08/2024 18:31:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082118315483100000042896872
Número do documento: 24082118315483100000042896872
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 22/08/2024 16:23:59

movimentação de recursos no exercício financeiro.

A norma visa a fiscalizar a arrecadação dos recursos e a realização de gastos pelos
partidos, com o fim de conferir transparência às contas eleitorais.

Deste modo, por impossibilitar o exame da efetiva movimentação financeira, ainda que se
alegue a ausência de recursos, tem-se que a irregularidade é grave e não permite a
aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, na medida em que
compromete a fiscalização por esta Justiça Eleitoral.

Importante destacar que já foi superado pelo Tribunal Superior Eleitoral e por esta Corte o
entendimento no sentido de que a ausência de abertura da conta específica não ensejaria
desaprovação das contas.

O atual entendimento do Tribunal Superior Eleitoral e desta Corte é, portanto, no sentido de
que a irregularidade, diante da sua gravidade, impõe a desaprovação das contas:

(...)

Deve-se registrar que a irregularidade da situação deriva da simples ausência de abertura
da conta, sendo irrelevante a boa-fé do recorrente. Não há falar-se, ainda, na incidência do
princípio da proporcionalidade ou da razoabilidade na medida em que se trata de
irregularidade grave.

Em conclusão, tratando-se de irregularidade grave o suficiente para, isoladamente, ensejar
a desaprovação das contas, e estando a sentença recorrida em consonância com o
entendimento jurisprudencial sobre o tema, a hipótese é de negar provimento do recurso
interposto.”

As alegações de que o Acórdão seria omisso em relação aos argumentos
trazidos não merecem guarida, na medida em foi esclarecida a mudança de entendimento
quanto à ausência de abertura de conta bancária específica, inclusive com respaldo de
julgados do TSE e desta Corte Eleitoral.

Deste modo, diferente do que quer fazer crer o embargante, todas as teses
aventadas foram devidamente enfrentadas e fundamentadas no Acórdão embargado.

Assim, o que se verifica nos presentes embargos é o mero inconformismo da
parte com o resultado do julgamento, suscitando questões já analisadas por esta Corte e
pretendendo a reapreciação da matéria, o que não é cabível por oposição de embargos
declaratórios.

Nesse sentido, o Tribunal Superior Eleitoral adota o seguinte entendimento:

AGRAVOS REGIMENTAIS E EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM PRESTAÇÃO DE
CONTAS. PC DO B. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014. CONTAS DESAPROVADAS.
DECISÃO REFERENDADA PELO PLENÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO CONSENTÂNEA À
JURISPRUDÊNCIA DA CORTE. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES NO ACÓRDÃO.
INEXISTÊNCIA. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO COM RECURSOS DO FUNDO
PARTIDÁRIO. INOVAÇÃO RECURSAL. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DO PARTIDO.
PEDIDO DE ENCAMINHAMENTO DAS CONTAS DA FUNDAÇÃO PARTIDÁRIA AO
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO
LEGAL. OMISSÃO QUANTO À ALEGAÇÃO DE QUE SE CONSIDERE A TOTALIDADE
Num. 43943082 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 21/08/2024 18:31:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082118315483100000042896872
Número do documento: 24082118315483100000042896872
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 22/08/2024 16:23:59

DOS RECURSOS APENAS 80% DO TOTAL RECEBIDO DO FUNDO PARTIDÁRIO.
OMISSÃO SUPRIDA. SEM EFEITOS INFRINGENTES. AGRAVOS REGIMENTAIS
PREJUDICADOS. EMBARGOS DO PARTIDO REJEITADOS. EMBARGOS DO MPE
PARCIALMENTE PROVIDOS, PARA SUPRIR OMISSÃO, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

(...)

3. Na Justiça Eleitoral, os embargos de declaração são admitidos somente quando houver,
no acórdão, contradição, obscuridade, omissão ou mesmo erro material, conforme se
depreende da leitura conjunta dos arts. 275 do Código Eleitoral e 1.022 do Código de
Processo Civil.

4. O inconformismo da parte com a decisão judicial não caracteriza vício de omissão ou
contradição que legitime a oposição de embargos de declaração, tampouco autoriza a
rediscussão de fundamentos já expostos no acórdão impugnado.

5. No caso, os temas alegados omissos e contraditórios foram devida e expressamente
analisados no aresto embargado, em que pese a decisão tenha se firmado em sentido
diverso do pretendido pelos ora embargantes.

6. Embargos de declaração rejeitados.

(...)

(TSE. Prestação de Contas nº 26741, Acórdão, Relator Min. Edson Fachin, Publicação:
DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 144, Data 05/08/2021)

Em conclusão, inexistindo a omissão alegada, resta evidente a pretensão do
embargante de rediscutir matéria já apreciada, o que não é cabível na estreita via dos
embargos de declaração.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto no sentido de conhecer dos embargos de declaração
opostos pelo Diretório Municipal do Partido Movimento Democrático Brasileiro de
Iguaraçu-PR, para, no mérito, REJEITÁ-LOS.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (1327) Nº 0600034-
Num. 43943082 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 21/08/2024 18:31:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082118315483100000042896872
Número do documento: 24082118315483100000042896872
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 22/08/2024 16:23:59

60.2023.6.16.0067 - Iguaraçu - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL GUILHERME
FREDERICO HERNANDES DENZ - EMBARGANTE: DIRETORIO DO PARTIDO DO
MOVIMENTO DEMOCR. BRASILEIRO - Advogados do EMBARGANTE: RAFAEL BANNACH
MARTINS - PR100687, MIRIAM CIPRIANI GOMES - PR16759-A, LARISSA ANACLETO DO
NASCIMENTO - PR109539, LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - PR27936-A, LUIZ GUSTAVO
DE ANDRADE - PR35267-A, CLAUDIA JACOB ROCKEMBACH - PR84130-A, FERNANDA
RODRIGUES REIS - PR94610, MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS - PR112302 -
EMBARGADO: JUÍZO DA 067ª ZONA ELEITORAL DE ASTORGA PR.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do relator.

Presidência da excelentíssima senhora desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani.
Participaram do julgamento os eminentes julgadores: os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 21.08.2024

Num. 43943082 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 21/08/2024 18:31:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082118315483100000042896872
Número do documento: 24082118315483100000042896872
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 22/08/2024 16:23:59